Tribunal: STF
Processo: RE 116075
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
JÚRI. SOBERANIA (ART. 153, PARAGRAFO 18, DA C.F. DE 1967/1969).
HOMICIDIO CONTRA CONJUGE. PENA: FIXAÇÃO (ART. 59 DO C. PENAL).
NÃO PREQUESTIONADO O TEMA CONSTITUCIONAL (PARAGRAFO 18 DO ART.
153 DA C.F. DE 1967/1969), NEM CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 59 DO C.P., UNICAS MATERIAS FOCALIZADAS PELO RECORRENTE,
NÃO E DE SER CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 59, 61, II, 'E', 65, III, 'C' DO C.
PENAL, 492, I, E 387, II, DO C.P.PENAL.
SUMULAS 282, 356 E 279.